Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-09.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711946-09.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CRISTINA OLIVEIRA MOTA LUZ APELADO: CRISTINA OLIVEIRA MOTA LUZ, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retornam os autos com o julgamento do acórdão do RE 905.357/RR, em sede de repercussão geral, tema 864, em que foi fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” Dessa forma, com vistas a propiciar o contraditório, manifestem-se as partes acerca da incidência do referido tema a este apelo, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Informe, ainda, o Distrito Federal se houve a inclusão dos valores relativos ao pagamento da verba remuneratória ora em discussão nas leis orçamentárias posteriores à data inaugural deste feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator